Tribunal: TJBA
Processo: 8000351-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal
n.º

8000351-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Processos de 1º Grau:
8005620-30.2025.8.05.0141
(
Prisão Temporária
)

Paciente:
LUCIANO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS

Impetrante:
Gilliane
Vitória Novaes
Contrim
(
OAB/BA sob o nº
81
.
160
)

Impetrado: Juiz de Direito da

Vara
do
Júri e Execuções Penais
de Jequié
/BA

Procurador(a) de Justiça:
Tânia Regina Oliveira Campos

Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRI
O
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
(ART
121
,
§2º
,
II, C/C O 14, II, DO CP
)
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
,
DE CONTEMPORANEIDADE
E DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA, ANTE
A
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA
.
INOCORRÊNCIA.

PRESENTES OS PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS LEGAIS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO

CAUTELAR.
DEMONSTRADO O MOTIVO FÚTIL, A FRIEZA E A
EXTREMA
INSENSIBILIDADE PARA COM A VIDA HUMANA.
PACIENTE QUE TERIA EFETUADO DISPAROS
DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA
, PONDO EM
RISCO

TERCEIROS E

VÍTIMA
GESTANTE.

CIRCUNSTÂNCIA
S
QUE
REVELA
M
A

GRAVIDADE EM CONCRETO
D
A CONDUTA

E
EVIDENCIA O
PERICULUM LIBERTATIS
DO
COACTO
. PREMENTE NECESSIDADE DE
SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
.

FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

PRECEDENTES DO STJ E STF.
CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, DO CPP). IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS
E DA APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA
,
DADO O
CONTEXTO
DESFAVORÁVEL
.

PRECEDENTES.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. C
aso em exame.

1.

Habeas corpus
liberatório impetrado em favor de indivíduo investigado pela prática de homicídio qualificado tentado, em razão de disparos de arma de fogo efetuados em via pública, com pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas
da prisão
, sob alegação de fundamentação genérica, ausência de contemporaneidade e suficiência da apresentação espontânea para afastar a custódia.

II. Questão em discussão.

2.
Há três questões em discussão:
(i)
definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos;
(
ii
)
estabelecer se a apresentação espontânea do paciente tem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar;
(
iii
)
determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão
,
no caso concreto
.

III. Razões de decidir.

3.
A prisão preventiva encontra respaldo nos
arts
. 312, 313, I, e 315 do CPP, estando demonstradas a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o
periculum
libertatis
.

4.
O
modus operandi
evidencia gravidade concreta, consubstanciada no saque de arma de fogo e na realização de disparos em via pública, em contexto de discussão fútil, expondo a risco pessoas indeterminadas, inclusive mulher gestante e adolescentes.

5.
A conduta revela
extrema frieza, insensibilidade e menosprezo pela vida humana
, circunstâncias que evidenciam elevada periculosidade social e justificam a custódia para garantia da ordem pública.

6.
A
fuga do distrito da culpa
, logo após os fatos, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal.

7.
A posterior
apresentação espontânea
do paciente não tem o condão de afastar a custódia cautelar quando persistem os fundamentos concretos que a ensejaram.

8.
A
contemporaneidade da prisão
se verifica pela permanência dos motivos autorizadores da medida extrema, sendo irrelevante o lapso temporal entre o fato e a decretação da custódia.

9.
As
condições pessoais favoráveis
e a possibilidade abstrata de aplicação das
medidas

cautelares diversas da prisão
(art. 319, do CPP) não se mostram suficientes para neutralizar o risco concreto evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e tese.

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de disparos de arma de fogo em via pública, com risco concreto a terceiros e evidenciada frieza
e insensibilidade
do agente,
denota periculosidade social e, por conseguinte,
configura gravidade concreta apta a justificar a prisão
preventiva
, com vistas a salvaguardar
a ordem pública.

2.

A fuga do distrito da culpa autoriza a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, não sendo a apresentação espontânea suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva.

3.

Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não substituem a segregação cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade social.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art. 5º, LVII e LXVIII; art. 93, IX;
CPP
,
arts
. 312, 313, I, 315 e 319;
CP
,
arts
. 121, §2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, HC nº 203.322
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.09.2021;
STF
-
HC: 210021 MG 0066178-07 .2021.1.00.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022;
STF

-

HC
nº 95414/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 16.09.2008;
STF
- HC n. 185.893/SP
AgR
, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA,

DJe
26/4/2021;
ST
J
,
HC: 805208, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, DJ 06/03/2023;
STJ
-
AgRg
no HC: 808779 SP 2023/0083860-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 -
DJe
18/03/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal n.º
8000351-11.2026.8.05.0000
, em que figura, como Impetrante
,

Gilliane
Vitória Novaes
Contrim
(
O
AB/BA sob o nº 81.160)
,

Paciente
-

LUCIANO MARCOS BARBOSA DOS SANTOS

e, como Autoridade Coatora,
o

Juiz de Direito da
Vara
do
Júri e Execuções Penais
da Comarca de
Jequié
/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em
CONHECER

e
DENEGAR
a ordem
de
habeas corpus
,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des.
Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator